Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-70.2024.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003088-70.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR - CPF: 012.375.471-21 (APELANTE), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), MARIANA BATIZOCO SILVA - CPF: 369.416.258-56 (APELADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR DE VEREADOR. OFENSAS PESSOAIS PROFERIDAS EM SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES FUNCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA. MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por promotora de justiça em face de vereador, em razão de ofensas proferidas durante sessão ordinária da Câmara Municipal, com condenação ao pagamento de R$ 60.000,00 e à retratação pública.

2.

O réu, ao se manifestar sobre reunião ocorrida no Hospital Vale do Guaporé, afirmou reiteradamente que a autora teria “falado um monte de merda”, expressão divulgada em sessão pública e posteriormente reproduzida em meios digitais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manifestação do vereador encontra-se protegida pela imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF/1988; e (ii) se configurado o dano moral, é adequada a condenação imposta, inclusive quanto ao valor fixado e à obrigação de retratação pública.

III. Razões de decidir

4.

A imunidade parlamentar assegura proteção às opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que guardem pertinência material com a função legislativa. A prerrogativa não se reveste de caráter absoluto nem autoriza agressões pessoais dissociadas do debate institucional.

5.

A utilização reiterada de expressão de cunho manifestamente ofensivo, dirigida à única promotora presente na reunião mencionada, caracteriza ataque pessoal e desbordamento da crítica política, afastando a incidência da garantia constitucional. Precedente do STF no RE 600.063 (Tema 469).

6.

O dano moral é in re ipsa, diante da exposição pública da ofendida em sessão transmitida e amplamente divulgada, com repercussão institucional. A indenização deve observar as funções compensatória, sancionatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

7.

O valor fixado em R$ 60.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta, à repercussão do fato e às condições pessoais das partes. A retratação pública mostra-se medida adequada à recomposição da honra atingida, em consonância com o princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF/1988 não protege manifestações de vereador que, embora proferidas em sessão legislativa, assumam caráter de ofensa pessoal desvinculada do debate institucional.

2. Configura dano moral a exposição pública reiterada de agente público a expressão manifestamente injuriosa, sendo legítima a fixação de indenização e a imposição de retratação pública como forma de reparação integral.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003088-70.2024.8.11.0013

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR

APELADA: MARIANA BATIZOCO SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIANA BATIZOCO SILVA ALCÂNTARA.

A autora, promotora de justiça na comarca de Pontes e Lacerda/MT, alega ter sido ofendida pelo réu, vereador do mesmo município, durante a 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida em 15 de abril de 2024.

Na ocasião, ao se referir à atuação da promotora durante reunião prévia no Hospital Vale do Guaporé, o requerido afirmou reiteradamente que a autora teria “
falado um monte de merda
”, expressão que repercutiu publicamente e gerou reações institucionais.

Sustenta a autora que a manifestação excedeu os limites da crítica política, configurando ataque pessoal incompatível com a imunidade parlamentar. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00, bem como retratação pública.

Em contestação, o requerido alegou que a fala proferida insere-se no contexto de fiscalização institucional, sendo protegida pela imunidade parlamentar. Aduziu não haver menção nominal à autora, tampouco intenção ofensiva. Refutou a existência de dano moral e considerou desproporcional o valor postulado.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o excesso e afastando a incidência da imunidade parlamentar, com condenação do réu ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de dano moral, além da obrigação de retratação pública e custas processuais.

Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação, reiterando a tese de imunidade parlamentar, ausência de dolo ofensivo e desproporcionalidade do valor indenizatório. Postula a reforma total ou, sucessivamente, a redução da verba compensatória.

O preparo foi recolhido em dobro – Id. 337886894.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo e a integral manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gravita em torno da natureza e dos limites da imunidade parlamentar conferida a vereadores, especialmente quando confrontada com direitos fundamentais da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

É incontroverso nos autos que, durante sessão pública da Câmara Municipal, o apelante, exercendo o mandato de vereador, ao manifestar-se sobre a intervenção no Hospital Vale do Guaporé, referiu-se à promotora de justiça da comarca – única presente em reunião mencionada – com expressões como
“falou um monte de merda
”,
reiteradas com veemência, conforme transcrição e vídeo acostados aos autos.

Transcrevo a fala do vídeo constante na sentença:

(...) HOJE EU VIM COM A VONTADE DE FALAR UM MONTE DE COISA, E VOU PENSAR,
PORQUE DEPOIS QUE EU OUVI A PROMOTORA DE JUSTIÇA FALAR UM MONTE DE MERDA NA SALA DE REUNIÃO DO HOSPITAL
, E ISSO AQUI EU FALO ABERTAMENTE,
ELA FALOU UM MONTE DE MERDA
,
EU NÃO DEVO NADA PRA NINGUÉM, NÃO DEVO FAVOR PRA NINGUÉM, ENTÃO EU POSSO FALAR O QUE EU QUISER, ELA FALOU UM MONTE DE MERDA LÁ HOJE, INCLUSIVE APOIANDO A ATITUDE DO PREFEITO
", conforme comprova o vídeo juntado aos autos (ID 159642380).

Embora a matéria debatida fosse de interesse público e afeta ao exercício da função fiscalizatória do legislador municipal, a forma com que o discurso foi conduzido extrapolou os limites da crítica institucional, assumindo nítido caráter ofensivo pessoal.

Ademais,
conforme delineado nos autos, a PROMOTORA, ora apelada, encontrava-se em ambiente hospitalar no exercício regular de suas atribuições institucionais, prestando assistência técnica (reunião com a administração) inerente à sua função ministerial, circunstância que evidencia o estrito cumprimento do dever funcional. A atuação ministerial em unidades hospitalares, sobretudo quando relacionada à fiscalização de políticas públicas, tutela de direitos fundamentais ou acompanhamento de situações sensíveis, insere-se no âmbito das prerrogativas constitucionais do cargo e representa manifestação legítima do múnus público que lhe foi confiado.

Nesse cenário, eventual abordagem desrespeitosa, exposição indevida ou imputação desabonadora por parte de agente político — especialmente no interior de estabelecimento hospitalar e durante o desempenho de função pública — transcende a esfera da mera divergência institucional ou crítica política. Cuida-se de conduta que vulnera não apenas a honra subjetiva e objetiva da profissional, mas também o regular exercício da função pública, atingindo reflexamente a própria credibilidade da instituição que representa.

A imunidade prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal tem por escopo proteger o exercício do mandato, não servindo de escudo para agressões verbais que, sob o pretexto de manifestação política, atingem de forma gratuita e desproporcional a dignidade alheia. A jurisprudência do STF (Tema 469) exige que a manifestação guarde relação funcional com o mandato e se mantenha na circunscrição do município – critérios formais que, no presente caso, não bastam, dada a ausência de pertinência material e a manifesta intenção injuriosa.

Nesse sentido o paradigma:

“
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO
. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”
(RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015).

Cito ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. LIMITES. OFENSA DE CARÁTER PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”
(TJ-AL - RI: 07018484020198020080 Maceió, Relator: Juiz Sandro Augusto dos Santos, Data de Julgamento: 02/12/2021, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Publ. 02/12/2021).

“Recurso Inominado. Sentença de procedência. Responsabilidade civil do Estado. Inexistência. Ofensas que não possuem relação com o exercício do mandato de vereador. Legitmidade passiva, porquanto o Recorrente faz parte da relação jurídica de direito material. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório bem fixado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Compensação pelos danos morais que observou o caráter pedagógico, preventivo e evitou enriquecimento sem causa. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000709-85.2021.8.26.0356 Mirandópolis, Relator: Debora Tiburcio Viana, Data de Julgamento: 18/01/2023, Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública, Data de Publicação: 18/01/2023).

Assim, a sentença bem equacionou essa tensão normativa, afastando com acerto a imunidade material e reconhecendo a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
dada a gravidade da exposição pública da autora, somada à sua condição de mulher ocupante de cargo público, em contexto institucional predominantemente masculino.

No que concerne ao dano moral, entendo que deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na origem.

A indenização por dano moral deve cumprir, de forma equilibrada, sua tríplice finalidade: “
compensar a vítima pelo abalo suportado, sancionar o ofensor pela conduta ilícita e, ainda, exercer função pedagógico-preventiva, desestimulando a reiteração do comportamento lesivo”.
Tal arbitramento, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório que esvazie a eficácia reparatória da condenação.

No caso concreto, consideradas as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, a ampla repercussão do episódio, com projeção tanto em âmbito estadual quanto nacional, bem como as condições pessoais das partes — de um lado, promotora de justiça; de outro, vereador — e suas respectivas capacidades econômicas, verifica-se que o montante de R$ 60.000,00 revela-se adequado e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência consolidada.

Assim, o valor arbitrado atende, com equilíbrio, ao binômio gravidade da lesão e extensão da indenização, preservando o caráter compensatório da medida, sem descurar de seu viés sancionatório e preventivo.
É como entendo.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PESSOAIS PROFERIDAS DURANTE DISCURSO NA TRIBUNA DE CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. APELANTE QUE AGIU NA CONDIÇÃO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MARTINS/RN. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO NA IMUNIDADE MATERIAL PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. DECLARAÇÕES QUE NÃO SE RELACIONAM COM A ATIVIDADE EXERCIDA OU COM ASSUNTOS RESTRITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRETO O AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO DA IMUNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM. VALOR QUE DEVE SER CONDIZENTE COM A CAPACIDADE DO OFENSOR E COM AS CARACTERÍSTICAS DO FATO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
”
(TJ-RN - AC: 20160142785 RN, Relator: Desembargadora Judite Nunes., Data de Julgamento: 28/08/2018, 2ª Câmara Cível).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS FEITAS PELO APELANTE À APELADA EM PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM. TRANSMISSÃO PELA RÁDIO LOCAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR NÃO APLICADA. ACUSAÇÕES DE CUNHO PESSOAL QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O MANDATO OU COM QUALQUER ATIVIDADE POLÍTICA. PRECEDENTES DO STF. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0101836-18.2013.8.20.0102, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2022).

Por fim, a condenação à retratação pública imposta pela sentença deve ser mantida, pois guarda consonância com os princípios da reparação integral e da proteção à dignidade da pessoa humana, especialmente quando a ofensa é perpetrada em ambiente de grande publicidade, como o plenário da Câmara Municipal e redes sociais do agente político.

A manifestação do requerido, de conteúdo evidentemente ofensivo e pessoalizado, foi proferida de forma reiterada, pública, transmitida e replicada, atingindo não apenas a esfera privada da autora, mas também sua imagem institucional como promotora de justiça, em afronta à urbanidade e ao decoro que devem orientar a atuação parlamentar.

Portanto, mantida deve ser a obrigação de retratação pública, com observância dos canais e formatos em que a ofensa foi veiculada, respeitados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade já definidos na sentença.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Ao arremate, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência fixada de 15% para o novo importe de 17%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026